Tribunal: STF
Processo: Rcl 54830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.415. TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP, em 28.7.2022, contra a seguinte decisão prolatada pela Terceira Turma do Tribunal do Trabalho da Décima Quinta Região no Recurso Ordinário n. 0011127-48.2019.5.15.0123, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.415, paradigma do Tema 152 da repercussão geral:



    “Relatório



    Da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, recorre o reclamado. Pede a revisão do julgado quanto à multa fundiária. A reclamante não apresentou contrarrazões. Manifestação do Ministério Público do Trabalho, opinando pelo prosseguimento do feito. 



    É o relatório. 



    Fundamentação 



    V O T O



      Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. 



    Recurso da parte 



    RECURSO DO RECLAMADO



    MULTA FUNDIÁRIA



    Se insurge o reclamado em face da condenação no pagamento da multa de 40% do FGTS, aduzindo que a rescisão contratual decorreu de adesão da reclamante a Plano de Demissão Voluntária, o qual previa a quitação geral do contrato. Sucessivamente, argumenta que a multa deveria ser de 20%, eis que a dispensa decorreu de comum acordo. Invoca os arts. 477-B e 484-A da CLT. 



    Sem razão.



    Com relação à quitação geral, tanto a CLT como a decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 590415) tratam de plano instituído por pessoas jurídicas de direito privado, por meio de norma coletiva. 



    Já o réu se trata de ente da Administração Pública Direta, que instituiu seu plano por meio da Lei nº 4.461/2018. 



    Tal distinção é fundamental no caso, porque o regime jurídico de direito privado, ao qual se submetem as sociedades empresárias, por exemplo, é marcado pela autonomia da vontade e pela disponibilidade dos interesses e direitos. Nessa linha, há de prevalecer as disposições livremente estabelecidas pelas partes, desde que não contrariem norma de ordem pública. 



    De outro lado, o regime jurídico de direito público é marcado pela legalidade e pela indisponibilidade do interesse público. 



    Assim, sendo incontroverso que a lei municipal que regula o tema prevê o pagamento da multa fundiária, o recorrente não pode violar sua própria legislação e não promover o pagamento dessa parcela à empregada que aderiu ao plano. 



    Com efeito, incide no caso o ‘caput’ do art. 37, da Constituição Federal, que impõe à Administração a obediência à legalidade, de modo que a quitação geral vale para todos os demais direitos cujo pagamento não foi determinado pela Lei nº 4.461/2018. Para as parcelas constantes no art. 3º, o que inclui a multa fundiária, o pagamento é devido, independentemente de previsão no instrumento assinado pela obreira, porque, no âmbito público, o acordo de vontade jamais pode afastar a disposição legal. 



    No mais, não se cogita de pagamento da multa pela metade. 



    O PDV consiste em programa instituído pelo empregador, ao qual o empregado adere em virtude do benefício financeiro oferecido em acréscimo às verbas rescisórias. A voluntariedade do trabalhador é manifestada apenas com relação à adesão ao plano, ato pelo qual aceita ser dispensado, mediante o pagamento do incentivo pecuniário. 



    Assim, o PDV consiste em rescisão do contrato por iniciativa do empregador, sem justa causa, não se cogitando de aplicação da redução prevista no art. 484-A, porque essa modalidade de rescisão não se equipara à dispensa por comum acordo. 



    Registro, por oportuno, que a alegação recursal não pode ser aceita, porque o reclamado aduz que, como a Lei nº 4.461/2018 não foi clara, a multa deve ser reduzida à metade porque houve acordo para a extinção do contrato. 



    Ora, se o próprio réu admite que sua lei possui redação obscura, então, ele não pode se beneficiar do seu próprio ato.



    Ao contrário, tendo em vista o princípio da proteção, do qual decorre o princípio da interpretação mais favorável ao trabalhador, a dúvida presente na norma jurídica deve beneficiar o empregado. 



    Assim, como o trabalhador adere ao PDV, a dúvida decorrente da má redação do dispositivo favorece o aderente, e não o Município que foi responsável pela edição da Lei nos termos em que se encontra. 



    Por tais fundamentos, é devida a multa fundiária, no importe de 40% do FGTS. 



    Nada a alterar. 



    PREQUESTIONAMENTO 



    A interpretação e a aplicação de legislação estão sendo feitas de acordo com o entendimento da Suprema Corte, restando prequestionada a matéria, conforme disposto na Súmula n. 297, 1, e na OJ n. 118, da SDI-I, ambas do C. TST, mostrando-se desnecessário elencar dispositivos legais e constitucionais.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, decido CONHECER do recurso da reclamante MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO e NÃO O PROVER, mantendo-se inalterada a r. sentença. 



    Para fins recursais, mantenho os valores de condenação e de custas processuais fixados na origem” (doc. 14).



    2. O reclamante relata “trata(r)-se de reclamação trabalhista na qual foi a requerente condenada ao pagamento de verbas trabalhistas (multa FGTS) relacionadas ao plano de demissão voluntária (transação extrajudicial/adesão voluntária)” (fl. 6, doc. 1). 



    Sustenta que, pela decisão reclamada, “pura e simplesmente, negou[se] provimento ao recurso ordinário ofertado pelo Município, no qual pretendia a improcedência do pedido inicial. Conforme se verifica na decisão (…), os argumentos esposados pelo juízo de grau inferior (TRT 15ª Região) e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, contrariam o entendimento desta Suprema Corte” (fl. 6, doc. 1).



    Argumenta que, “não sendo o caso de demissão imotivada, mas sim de rescisão em comum acordo através de adesão ao PDV, ou seja, acordo extrajudicial de adesão voluntária de iniciativa do empregado, o disposto no artigo 18, §1º da Lei do FGTS deve ser interpretado em consonância com a atual redação do artigo 484-A, I, b da CLT” (fl. 12, doc. 1).



    Acentua ser “entendimento pacífico existente no STF e no TST desde 2015 sobre a validade da cláusula que confere quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego (tal qual a constante na lei municipal que institui o PDV)” (fl. 13, doc. 1).



    Afirma ter “sido o acordo celebrado entre as partes de forma regular, e sem qualquer disposição e sentido contrário, conforme redação do artigo supratranscrito, é descabida qualquer discussão ou reclamação sobre verbas decorrentes do contrato de trabalho, ante a quitação geral e irrestrita dada pelo Reclamante (documentos anexados com a contestação), uma vez que a conversão do título executivo extrajudicial tem plena validade e eficácia, sendo sua conversão em título judicial uma mera faculdade das partes nos termos do artigo 855-B da CLT“ (fl. 16, doc. 1).



    Assevera que “a lei municipal não estipulou nenhum percentual, não poderia o Poder Judiciário subentender fosse este ou aquele, e pior ainda, justamente em descompasso com o próprio instituto afeto ao PDV. Evidenciada fica a afronta ao princípio da legalidade estrita e ao da separação dos poderes, a ingerência é latente. Não bastasse: não houve confissão alguma por parte deste Recorrente, confissão subentende ter feito algo errado e então admitido o erro, no caso sob apreço a atuação do recorrente embasou-se na lei municipal” (fl. 17, doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspensão da tramitação do Processo número 0011127-48.2019.5.15.0123, até decisão final da presente reclamação, com fundamento no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício” (fl. 21, doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, autos n. 0011127-48.2019.5.15.0123, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário, a Terceira Turma do Tribunal do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 590.415, paradigma do Tema 152 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão da Terceira Turma do Tribunal do Trabalho da Décima Quinta Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0011127-48.2019.5.15.0123. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora